Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconto mensal em folha do executado à razão de 20% dos seus vencimentos, até o adimplemento da obrigação.
2. Fatos relevantes. (i) demanda executória foi ajuizada em fevereiro de 2025, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de contrato de locação de veículo e instrumento particular de confissão de dívida (R$ 6.300,19 – última atualização em fevereiro de 2025 – id 222197655); (ii) em 23 de junho de 2025, a parte credora requereu a penhora de 20% da verba salarial da parte devedora, diretamente na fonte pagadora; (iii) o pedido foi indeferido e determinada a suspensão do curso processual (e da prescrição intercorrente), pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III do CPC; (iv) contra a citada decisão, o credor interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora (5%) constitui medida impositiva, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do "mínimo existencial".
6. E a ausência de outros bens penhoráveis aliada à inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o, 797, 789, 805, 833, inc. I e IV, e 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT: acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021. TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 8.9.2023. TJDFT, acórdão 2037730, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 3.9.2025.